Tribunal: TJDFT
Processo: 0730502-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730502-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO CESAR DE SOUZA PIRES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0717646-12.2020.8.07.0001, pleiteando, desde logo, a suspensão de seus efeitos, declinando para tanto: a) que não é legítimo a figurar no polo passivo da demanda, por ser “mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL)”; b) que a União Federal deve ser incluída no feito, por ser “o ente federativo responsável pela devida estipulação da correção monetária incidente sobre os valores depositados no fundo”; c) que a pretensão deduzida na petição inicial pelo ora agravado está fulminada pela prescrição, considerando que o prazo de que o recorrido dispunha para promover a demanda findou-se no ano de 1993, ou seja, cinco anos após o último depósito realizado à conta do PASEP. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id. 18791518). Após a suspensão do processo por conta do recurso repetitivo em trâmite no STJ, e o consequente julgamento do Tema 1150, o d. Juízo de origem ao analisar a questão, entendeu que o caso não se trata de relação de consumo, e assim não faz sentido ajuizar a demanda de forma aleatória nesta Capital Federal, cabendo a parte autora buscar a tutela jurisdicional na localidade de seu domicílio, e assim declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza - Ceará. A comunicação da referida decisão consta do ofício de ID 51814583/51814584. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o pleito recursal se refere, em resumo, a reparação de danos materiais em razão de suposta má gestão das contas do PASEP do autor, ora Agravado. Considerando o pleito recursal nestes autos e ainda que houve o declínio da competência do Juízo de origem para julgamento do feito para a Comarca de Fortaleza/CE, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse de agir no presente recurso, uma vez que ausente a competência deste órgão para prosseguir com o julgamento do presente recurso. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente nesta instância recursal. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora